Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DETRITOS NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.313,90, a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75831398). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 2.313,90, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 22/09/2024, trafegava na BR-040, no trecho próximo a Santos Dumont, quando o para-brisa do seu veículo foi atingido por uma pedra, lançada por um caminhão que trafegava na via, causando uma trinca no vidro. Informou que caiu em um buraco na via e que substituiu o para-brisa por outro original para não perder a garantia do veículo. Argumentou que a ré se esquivou de realizar o ressarcimento da quantia gasta e que possui diversas reclamações de usuários. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que não se mostra plausível que um buraco na via de rolamento tenha causado danos no para-brisa do veículo. Argumentou que não existe nexo de causalidade entre o veículo ser atingido por um objeto, passar por um buraco e sofrer dano no para-brisa. Discorreu que não foi encontrado nenhum buraco na via e que o autor não comprovou a dinâmica do acidente. Destacou que o autor não comprovou as condições do veículo antes do acidente, não registrou boletim de ocorrência e não demonstrou que a recorrente tinha conhecimento do suposto objeto na pista e se manteve inerte. Defendeu que deve responder de forma subjetiva e que não adotou conduta ilícita. Pontuou que o recorrido não comprovou a extensão efetiva do dano material, pois juntou apenas orçamentos e nota fiscal genérica. Sustentou que não houve comprovação de violação aos direitos personalíssimos do autor, inexistindo dano moral indenizável. Requereu que a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores da indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a responsabilização de concessionária de rodovia por danos decorrentes de falha na manutenção de via pública; (ii) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento "de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior." (AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
7. A recorrente, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de demonstração de culpa. Comprovado que o acidente ocorreu na via administrada pela recorrente, cumpre à ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros para, rompendo o nexo causal, afastar a sua responsabilidade, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal: Acórdão 1915551, 0712063-29.2023.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; Acórdão 1912553, 0724428-70.2023.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024 e; Acórdão 1865689, 0702040-73.2023.8.07.0021, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.
8. A parte autora alega que um caminhão caiu em um grande buraco quando trafegava no lado da via oposto ao seu, lançando pedra no para-brisas do seu carro. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No caso, embora o relatório de ocorrências da data do sinistro ateste a existência de diversos trechos da rodovia em obras ou conservação (ID 75831389, p. 1-2), não há elementos que comprovem a existência do buraco no qual o caminhão teria caído, gerando o desprendimento do detrito que atingiu o veículo do autor. Não há sequer a indicação do local do acidente, tendo em vista que o autor faz referência aos horários e locais indicados em sua "solicitação de ressarcimento", sem no entanto juntar o referido documento. Além de não haver descrição precisa do local e horário em que teria ocorrido o dano - que evidentemente vulnera o exercício da defesa -, não há sequer foto do buraco na via, de modo que inexiste prova suficiente dos fatos narrados na inicial. A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia não a coloca em situação de garante universal por todo e qualquer fato ocorrido nas rodovias sob sua gestão, tampouco exime o autor de comprovar o dano e o nexo de causalidade com a atividade da ré. Logo, não restou demonstrado que o dano ocasionado no para-brisa do veículo do recorrido decorreu de objeto localizado na pista, rompendo o nexo de causalidade essencial à responsabilidade civil.
9. Na espécie, inexistente o nexo de causalidade entre o dano e a atividade da ré, em razão da ausência de provas dos fatos narrados na inicial e controvertidos pela ré. Afastada a responsabilidade objetiva da concessionária ré no caso em exame, incabível a reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.